Tribunal: TJMT
Processo: 1033718-98.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033718-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO BELOTO SOBRINHO - CPF: 387.063.428-68 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese de a deficiência física do Impetrante está comprovada, sobretudo por laudo subscrito por profissional da saúde do sistema público, o indeferimento do pedido de isenção viola o direito líquido e certo da parte.

2 - A Tetraparesia é incluída dentre os males autorizadores da isenção (
Lei Estadual n. 7.301/2000.
§ 4º, III, do artigo 7º).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ANTÔNIO BELOTO SOBRINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 1033718-98.2019.811.0041, impetrado por
Antônio Beloto Sobrinho
, julgou procedente o
mandamus,
para que deixe de incidir IPVA no veículo, descrito nos autos, de propriedade do impetrante, com fundamento no art. 487, I, do CPC e, por conseguinte, concedeu a ordem.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença merece ser reformada, uma vez que o apelado não trouxe aos autos documentação que comprove qualquer ilegalidade quanto ao indeferimento de isenção do IPVA e que, este fato tem o condão de, por si só, denegar a ordem mandamental, porquanto não comprovado o direito alegado.

Aduz que, o ato questionado foi realizado de modo legal e regular, ante a presença de uma atividade administrativa vinculada, bem como, que a concessão da isenção não é automática, mas depende de procedimento administrativo.

Assevera que, o apelado não trouxe aos autos documentação suficiente que comprove ter instruído corretamente o pedido de isenção de IPVA na esfera administrativa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões apresentadas.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 69617466).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, e a denegação da ordem (Id. 70820962).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação
Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 1033718-98.2019.811.0041, impetrado por
Antônio Beloto Sobrinho
, julgou procedente o
mandamus,
para que deixe de incidir IPVA no veículo, descrito nos autos, de propriedade do impetrante, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015 e, por conseguinte, concedeu a ordem.

Extrai-se dos autos que, Antônio Beloto Sobrinho, Impetrou mandado de segurança, em face de ato tido como ilegal perpetrado por Agente de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de isenção de IPVA sobre o veículo de sua propriedade, Placa QCQ 2267 e Chssi 3GNCJ8EZAJL330042.

Relata que, é portador de deficiência física indicada no CID 10 – G 20 (Parkinson – deficiência permanente – membros inferiores e superiores - Tetraparesia), consoante indicado no laudo de avaliação para isenção de IPI – expedido pela Receita Federal.

Aduz que, a decisão de indeferimento, se deu pelo fundamento de que o impetrante não possui laudo de perícia médica expedida pelo Detran/MT atestando sua completa incapacidade, conforme exige a Portaria nº 100/2001.

Saliente que, a tal portaria não pode sobrepor a legislação, qual seja, Lei Estadual nº 7.301, de 17 de julho de 2000, no tocante ao IPVA.

Afirma que, a legislação não prevê a necessidade do Laudo médico de qualquer Detran, ou código de Restrição Médica para obter o benefício de isenção do IPVA. Que a Autoridade Impetrada sequer questiona o laudo médico ou a condição de invalidez do Impetrado, posto que se limita a indeferir o pedido de isenção.

Requereu a concessão da liminar para que a autoridade coatora promova a imediata isenção do pagamento de IPVA, do veículo do Impetrante.

No mérito, a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida pelo juízo de primeiro grau.

As informações foram prestadas por meio do Id. 69617455.

O Magistrado proferiu sentença, julgando procedente o
mandamus,
para que deixe de incidir IPVA no veículo descrito nos autos, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015 e, por conseguinte, concedeu a ordem.

Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso, ao argumento de que ausente a prova pré-constituída da violação do direito alegado pelo Impetrante, ora Recorrido.

Pois bem.

A questão vertida nos autos é verificar se o Impetrante, ora Recorrido, faz jus à isenção do recolhimento do IPVA, sobre seu veículo, de acordo com o previsto na Portaria n. 100/2001/SEFAZ, em razão de ser portador de necessidades especiais, alicerçado na Lei Estadual n. 7.301/2000.

Com efeito, a Lei Complementar que regula a isenção de IPVA aos portadores de deficiência física, em seu artigo 7
o
, estabelece
in verbis:

Art. 7
o
. É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

Por sua vez, o artigo 2
o
, do primeiro diploma legal, assim dispõe:

[...]

Art. 2
o
.
São isentos do pagamento do IPVA:
[...]
III - veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:
(Nova redação dada ao inciso III pela Port.
132/18
)

a) pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;
b) pessoa com deficiência visual ou auditiva;
c) pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal;

[...]

§ 1
o
. Para a concessão da isenção prevista no inciso III do

caput
, considera-se:
(cf. § 4º do art. 7º da Lei n° 7.301/2000, observada a redação conferida pela Lei n° 9.222/2009 – efeitos a partir de 14 de outubro de 2009).

(Acrescentado pela Port.
208/09,
efeitos a partir de 14.10.09)

I - pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

Da leitura das normas, conclui-se que, para fins de isenção de imposto, é necessário o preenchimento de requisitos e comprovação da situação alegada, junto ao órgão competente.

Por outro lado, observa-se dos documentos juntados pelo Recorrido na inicial, que apesar de não ter um laudo médico fornecido pelo Detran, está demonstrado que é portador de necessidades especiais, em razão da
deficiência física indicada no CID 10 – G 20 (Parkinson – membros inferiores e superiores - Tetraparesia),
de acordo com a avaliação subscrita por dois médicos, integrantes do serviço público de saúde, conforme se vê no documento (id. n. 69612490).

O Apelante, por sua vez, quando apresentou a manifestação, informou que o indeferimento do pedido de isenção do IPVA se deu em razão da ausência de documentos comprobatórios da condição física do solicitante (laudo médico fornecido pelo Detran).

No entanto, das provas juntadas por ambas as partes, vislumbra-se que o indeferimento do pedido configura ato ilegal, praticado por parte da autoridade competente, porque satisfeita a comprovação da deficiência do Apelado, lavrada por documento oficial de profissional do Serviço público de saúde.

Isso porque, extrai-se dos documentos que, o apelado é portador de deficiência física (Parkinson - Tetraparesia), fato este devidamente comprovado nos autos.

Com efeito, e nos exatos termos da Lei Estadual nº 7.301/2001, o impetrante é isento ao pagamento do IPVA, posto que proprietário de veículo fabricado para uso de pessoas portadores de deficiência física. De se anotar, que a Tetraparesia é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§ 4º, III, do artigo 7º), nesses termos, o apelado comprovou que é portador de Tetraparesia, portanto, não se mostra razoável desconsiderar a posição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que se trata de um documento público, com presunção de veracidade, deferindo a isenção do IPI ao impetrante, em razão de sua deficiência física, além do atestado médico acostado à inicial.

A propósito, trago à baila decisões repetidas desse Tribunal de Justiça, sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A deficiência física da parte Impetrante restou comprovada. Aplicação do Princípio da Isonomia dado pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal.

O fato de o Impetrante estar apto para direção veicular, não excluiu o fato de que a sua deficiência autoriza a isenção, conforme § 4º, inciso I, da Lei Estadual n° 7.301, de 17 de Julho de 2000.

A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

(TJMT – Apelação Cívl n. 1034238-92.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/9/2020, Publicado no DJE 21/9/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IPVA – DEFICIÊNCIA FÍSICA – NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – DEVIDAMENTE COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO PROVIDO.

A MONOPARESIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§4°, III do artigo 7°, da Lei nº 7.301/2000). Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo.

A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

(TJMT – Apelação Cível n.0011500-40.2012.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021